Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708729-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KELSON VIEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa atendeu à cota ministerial, colacionando aos autos o processo da execução penal (ID 45395586). Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 15:10:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator